Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PLUVICTO (LUTÉCIO-177 VIPIVOTIDA TETRAXETANA). REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO RESISTENTE À CASTRAÇÃO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para determinar a cobertura de medicamento oncológico prescrito ao autor, beneficiário de plano de saúde de autogestão, e julgou improcedente o pedido de danos morais.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a nulidade da sentença por alegada deficiência de fundamentação, a correção do valor da causa e dos honorários advocatícios, bem como a legalidade da negativa de cobertura do medicamento Pluvicto, ao fundamento de ausência de previsão no rol da ANS.
III. Razões de decidir:
3. Inexiste nulidade quando a sentença aprecia suficientemente as questões essenciais ao julgamento - Repercussão Geral, tema 339 do STF (QO no Ag n. 791.292/PE).
4. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado, sendo descabida sua redução para valor meramente fiscal.
5. Ainda que inaplicável o CDC às entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, subsiste o controle judicial da abusividade da negativa de cobertura.
6. Demonstradas a necessidade clínica do tratamento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz, a existência de evidências científicas e o registro do medicamento na ANVISA, mostra-se abusiva a recusa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, à luz do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei n.9.656/1998 e da orientação firmada no EREsp 1.886.929/SP.
7. Não se aplica a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é mensurável, nos termos do Tema 1.076 do STJ.
IV. Dispositivo:
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É abusiva a negativa, por plano de saúde de autogestão, de cobertura de medicamento oncológico não constante do rol da ANS, quando houver prescrição médica, registro na ANVISA, evidências científicas de eficácia e ausência de substituto terapêutico eficaz no caso concreto.”.
___
Dispositivos legais relevantes citados: CF, arts. 93, IX, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 11, 292 e 489; Lei n. 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei n. 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, EREsp 1.886.929/SP; 1889704/SP; Tema 1.076; Súmula 608; REsp 1712056/SP; AgInt no AREsp 1471762/DF; AgInt no AREsp n. 1.653.706-SP; TJDFT, IRDR 3; Acórdão 1246813; Acórdão 1729342, Acórdão 1842881; Acórdão 1633816; Acórdão 2005514.